Tribunal: TJDFT
Processo: 0008563-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia somente tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.
2. Verificada a ausência de indícios mínimos de autoria e de participação, conforme descrito na denúncia, a impronúncia é medida que se impõe.
3. Não se admite a pronúncia de acusado apenas com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes do STJ e do STF.
4. Recurso conhecido e provido.